Tribunal: CARF
Processo: 10880.930052/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930052/2009-44
ACÓRDÃO
1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação com débitos próprios no montante reconhecido pelo
relatório de diligência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado no PER
no. 07937.81498.150409.1.2.04-6720, no valor original de R$ 108.249,93 e homologar as
compensações a ele vinculadas até o limite do crédito deferido, conforme critérios e informações
contidas no Despacho de Diligência de fls. 708/729.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter Despacho Decisório que não
homologou pedido de compensação por ter constatado que o crédito de R$ 108.249,93 indicado
no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de pagamento a
maior de CSLL.
O acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido Despacho Decisório,
bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis passíveis
de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a existência do crédito
indicado na retificadora. Entendeu que a cópia da DIPJ e do LALUR parte A, relativo ao IRPJ não
seria suficiente para desconstituir a confissão de dívida feita na DCTF original e comprovar o erro
de fato no preenchimento de tal documento, bem como para comprovar a regularidade do débito
indicado na DCTF retificadora. Segue relatório do v. acórdão recorrido:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 15/04/2009, que
indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
108.249,93, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 04, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP haver sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/08,
alegando, em síntese, o seguinte.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
3
A contribuinte, após revisões internas de sua contabilidade, verificou que houve erro no
ajuste das variações cambiais ocorridas no período de fevereiro de 2004, conforme
apuradas na DIPJ enviada à época (doc. 03).
Originalmente, deixaram de ser incluidas adições e exclusões referentes variação cambial
ocorrida no período, gerando uma diferença a maior na base de cálculo da CSLL, e,
conseqüentemente, o tributo correspondente também recolhido a maior, conforme DARFs
anexos (doc. 04).
Por tal razão, a contribuinte procedeu à retificação da DCTF relativa ao período em questão
(doc. 05), realizando, ainda, as alterações necessárias em seu LALUR (doc. 06).
Diante do exposto, solicita a contribuinte que seja reconhecida a existência do seu direito
credit6rio e, conseqüentemente, homologada a compensação pleiteada no PER/DCOMP de
fls. 01/02.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
fundamentando seu voto nos seguintes termos:
O crédito informado no PER/DCOMP objeto do presente processo foi analisado pela DERAT
no Despacho Decisório de fl. 04, tendo concluído que não havia crédito disponível para
compensação dos débitos informados em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP
haver sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte.
De fato, o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, no valor de R$
894.415,05 (principal de R$ 491.168,47, fl. 55), , correspondente exatamente ao débito
confessado na DCTF (fl. 61), não se tratando, portanto, de pagamento indevido de CSLL.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída
pela IN SRF n° 126/98 constitui confissão de divide nos termos do artigo 50 , § 1°, do
Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que "0 documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de credito tributário, constituirá confissão
de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito".
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições entregue após o inicio de qualquer procedimento fiscal,
como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em 02/12/2009, fl. 56, após a
ciência do Despacho Decisório), não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2°, inciso III,
da IN RFB n° 903/2008, in verbis:
"Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(.-)
§ 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
(...)
Ill -em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de inicio de procedimento
fiscal.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
4
(..-)"
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora a
presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo que,
para desconstitui-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
A contribuinte limita-se a apresentar cópia da DIPJ e do LALUR (relativo ao IRPJ, e não ao
objeto da lide que é a CSLL), demonstrativos estes elaborados pela própria empresa, os
quais, desacompanhados de documentos comprobatórios dos valores aliindicados, não têm
o condão de desconstituir a confissão do débito em DCTF. Destaque-se que, nos termos do
artigo 923 do RIR199, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte, desde que os fatos nela registrados estejam comprovados por
documentos hábeis, o que não é o caso.
Observe-se, ainda, que, nos termos do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pela Lei n° 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a
manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de se considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade e acostando aos autos, cópias dos DARF, Demonstração do
Resultado do período de fevereiro de 2004, Demonstrativo do Lucro Real - base de cálculo do IRPJ,
cálculo do Imposto de Renda - Base do Balanço de Suspensão/ e ou Redução, Demonstrativo da
base de cálculo da CSLL - Base acumulada, Demonstrativo demonstrando o cálculo do IRPJ e da
CSLL, Resultado do período antes dos impostos, DCTF retificada do primeiro trimestre de 2004 e a
DIPJ 2004 retificada.
Em Sessão de 12 de novembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-000.927 determinando a conversão do
julgamento em diligência.
Às fls. 708-729 foi apresentada Despacho com Relatório de Diligência.
Às fls. 733 consta informação de que em face do Despacho de Diligência requerido
pela interessada não ingressou com manifestação.
Às fls. 739 consta informação de que em 10/12/2024 foi juntado por apensação a
este processo, o processo no o 10880.915136/2017-68.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação,
motivos pelos quais deve ser admitido.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida sob o
fundamento de que o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP teria sido utilizado para
extinção de outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da DCTF
retificada, da DIPJ retificada, do “LALUR parte A” e argumentou que cometeu um equívoco no
preenchimento da primeira DCTF, alegando que constatou que houve erros no ajuste das
variações cambiais ocorridas em fevereiro de 2004. Diante disso, após realizar uma revisão em sua
contabilidade, ajustou seus registros computando uma série de adições e exclusões que
originalmente haviam deixado de ser consideradas no cálculo da CSLL. Tais ajustes geraram uma
diferença para menos na base de cálculo da CSLL do período e, por consequência, parte da
contribuição anteriormente recolhida passou a ser indevida, tornando-se um crédito compensável
em favor da Recorrente.
Ou seja, a Recorrente, após ter recolhido a CSLL sobre a base errada (a maior) e
preenchido de forma equivocada a DCTF de março de 2004, se deu conta dos erros cometidos na
apuração da contribuição e fez a retificação da DCTF (2/12/2009) na qual passou a constar o valor
que considera correto de CSLL devido naquele mês, já considerando as adições e exclusões que
haviam sido desconsideradas quando da transmissão da DCTF "original".
Em razão disso, a Recorrente buscou recuperar o valor de CSLL pago a maior
mediante a apresentação de DCOMP, em que declarou a compensação desse crédito com débito
de IRRF apurado no terceiro decêndio de abril de 2009.
A DRJ manteve o não reconhecimento e a não homologação da compensação, por
entender que não é possível aceitar a DCTF retificadora após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório, bem como pelo fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para
comprovar o crédito constante na retificadora e o alegado erro cometido.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos feitos na
manifestação de inconformidade e apresentou documentos contábeis suspostamente passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito relativo
ao pagamento a maior de CSLL de fevereiro de 2004. Os documentos são: cópias dos DARF,
Memória de cálculo da Demonstração do Resultado do período de março de 2004, Demonstrativo
do Lucro Real - base de cálculo do IRPJ, cálculo do Imposto de Renda - Base do Balanço de
Suspensão/e ou Redução, Memória de cálculo/demonstrativo da base de cálculo da CSLL - Base
acumulada, Demonstrativo demonstrando o cálculo do IRPJ e da CSLL, Resultado do período antes
dos impostos, DCTF retificada do primeiro trimestre de 2004 e a DIPJ 2004 retificada.
Em Sessão de 12 de novembro de 2019 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu Resolução no 1402-000.927 determinando a conversão do
julgamento em diligência.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
6
Ocorre que o relator original da Resolução no 1402-000.927 identificou que:
“não acosta aos autos o balanço do período de março de 2004 e nem o LALUR
completo do período de março de 2004.”
Desta forma, entendeu o relator original que a matéria a ser discutida em sede de
Recurso Voluntário seria relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido
proferido o r. Despacho Decisório e se existiam documentos passíveis de comprovar o erro de fato
no preenchimento da DCTF.
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r.
Despacho Decisório a Resolução no 1402-000.927 aceitou a sua apresentação. Segue abaixo
termos do voto do relator original os quais adoto como razões de decidir especificamente sobre a
apresentação da DCTF após Despacho Decisório:
Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer
óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo
um paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no
sentido de que a DCTF pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado. (10882.900948/2009-89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
7
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado. (10830.917575/2009-91)
Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação, com
base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso
para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho Decisório.) (processo
16327.900106/2008-28).
(...)
Ocorre que o relator original da Resolução entendeu: como a Recorrente não
carreou aos autos (nem em sede de Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da
comprovar o erro cometido e a regularidade do crédito em discussão, suas alegações não deveriam
ser acolhidas.
No entanto, o relator original foi vencido e o relator designado votou em converter
o processo em diligência sob os seguintes fundamentos, os quais transcrevo abaixo como razões
de decidir:
O i. relator votou pelo não provimento do presente Recurso Voluntário, pois no presente
caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis passíveis de comprovar que
cometeu erro de preenchimento na DCTF e a existência do crédito retificado.
Conforme exame da documentação realizado pelo i. relator, os documentos juntados à
manifestação de Inconformidade e a este Recurso Voluntário, de fato, não são suficientes
para comprovar o erro de preenchimento na DCTF, contudo em observância ao princípio
da verdade material, o colegiado decidiu, por maioria de votos, converter o presente
julgamento em diligência.
Verifica-se que os documentos apresentados comprovam os pagamentos, contudo são
insuficientes para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito referente ao
pagamento a maior de CSLL de março de 2004, pois não foram apresentados: o balanço do
período de março de 2004, o LALUR completo do período de março de 2004 e a
documentação que comprovasse os erros no ajuste das variações cambiais ocorridas em
março de 2004.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
8
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido que
os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados de
forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca
pela verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma
Ordinária / 3a Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não pode
ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de
modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo tributário,
onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como flexibilização
procedimental probatória. Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o
princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário."
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do crédito foi
realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da
diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que entender
necessários para comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito referente ao pagamento
a maior de CSLL de março de 2004.
2. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório
e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do
julgamento.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
9
Às fls. 708 a 729 consta Despacho de Diligência, reconhecendo o crédito da
Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
PRIMEIRAS CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR ESTA EQAUD
4. Importante destacar que na DCOMP no. 36033.26305.060509.1.3.04-2848 foi
expressamente informado que a origem do crédito estaria demonstrada em OUTRO
PER/DCOMP, de no. 07937.81498.150409.1.2.04-6720 (PER/DCOMP Inicial).
5. Com efeito, conforme “Extrato do SCC”, a seguir destacado, o PER/DCOMP Inicial (que
contém o crédito) é o Pedido de Restituição no. 07937.81498.150409.1.2.04-6720, o qual
está sendo analisado no PAF no. 10880.915136/2017-68.
(...)
6. Pelos demonstrativos acima, sabemos que o PER/DCOMP Inicial (o que contém o crédito)
está sendo analisado no PAF no. 10880.915136/2017-68.
7. Nesse contexto, para homologar a compensação informada na DCOMP no.
36033.26305.060509.1.3.04-2848 em análise neste processo, não resta dúvida que esta
EQAUD deverá antes analisar o suposto direito creditório oriundo de Pagamento Indevido
ou a Maior da CSLL do PA março de 2004, contido no Pedido de Restituição no.
07937.81498.150409.1.2.04-6720.
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO DO PGIN RELATIVO A
MARÇO/2004
8. As Declarações de Ajuste Anual do IRPJ (DIPJ) que foram transmitidas pela empresa
incorporadora estão a seguir demonstradas. Constata-se que para o exercício 2005, ano-
calendário 2004, a contribuinte transmitiu somente 1 (uma) DIPJ original, conforme
demonstrativo a seguir.

9. Mas, na DIPJ 2005, AC 2004, transmitida pela incorporadora (CNPJ no.
47.180.625/0001-46), a FICHA 16 (Cálculo da CSLL) para o mês de fevereiro de 2004 NÃO
demonstra nenhum valor apurado de Estimativa da CSLL para esse mês (CSLL a Pagar =
ZERO).
10. No entanto, na Manifestação de Inconformidade, a requerente argumentou em
síntese o seguinte:
• Após revisão interna de sua escrituração, verificou que houve ERRO no ajuste das
variações cambiais ocorridas no período de março de 2004, conforme apuradas na DIPJ
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
10
enviada a época. Originariamente, deixaram de ser incluídas ADIÇÕES e EXCLUSÕES,
referentes à variação cambial ocorrida no período, gerando uma diferença a maior na BASE
de Cálculo da CSLL no importe de R$ 3.159.991,77. Calculando o tributo sobre a Base de
Cálculo majorada, a requerente chegou ao valor de R$ 491.168,47, recolhido a maior,
conforme demonstra o DARF acostados à presente (Doc. 04).
11. Esclarecendo didaticamente parte do argumento esgrimado acima.
11.1. A DIPJ citada (Doc. 12), trata-se de documento transmitido pela empresa
incorporada,
de
CNPJ
no.
61.416.129/0001-70,
Situação
Especial:
Incorporação/incorporada. Declaração retificadora transmitida em 21/11/2006. Ou seja,
na verdade o suposto crédito originado de Pagamento Indevido ou a Maior está
demonstrado na FICHA 16 (Cálculo da CSLL) dessa DIPJ, conforme abaixo destacado.

11.2. A “amortização” do valor da CSLL A PAGAR no PA março de 2004, no valor de R$
382.918,54, foi efetuada pela empresa incorporada, de CNPJ 61.416.129/0001-70, através
do recolhimento em DARF informado em DCTF retificadora, conforme abaixo destacado:

11.3. Assim, a princípio, fica comprovado que a origem do crédito requerido no Pedido de
Restituição, no valor de (R$ 491.168,47 – R$ 382.918,54 = R$ 108.249,93) tem origem no
Pagamento Indevido ou a Maior, realizado para amortizar a Estimativa Mensal da CSLL do
PA março de 2004.
11.4. A cópia do livro LALUR Parte A está juntada à folha 78. Na “Demonstração do Lucro
Real”, (LINHA 6), esse Lucro Real, para o mês de março de 2004, foi informado no montante
de R$ 33.823.834,17, conforme a seguir destacado.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
11

DA INTIMAÇÃO À RECORRENTE
12. Em 19/09/2022, intimamos a recorrente para apresentar uma planilha detalhando a
correlação dos valores registrados nas respectivas LINHAS da DIPJ com os valores
registrados no LALUR Parte A.
13. Em 10/10/2022, a recorrente atendeu de forma satisfatória a intimação, apresentando
“Petição/Resposta à Intimação” e acostando os documentos probatórios de folhas 411 a
707.
14. Em seu arrazoado, a recorrente esgrimou os seguintes argumentos, em resumo:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
12
• Inicialmente a recorrente havia apurado e recolhido o valor de R$ 491.168,47, para
amortizar o valor da Estimativa Mensal da CSLL a Pagar (código 2484) para o Período de
Apuração março de 2004 (informado na DCTF original).
• Acontece que, após revisões internas em sua contabilidade, a recorrente verificou que
houve ERRO no ajuste das variações cambiais ocorridas neste período. Em outras palavras,
originariamente, deixaram de ser incluídas as adições e exclusões referentes a tal variação
cambial, o que acarretou majoração indevida da Base de Cálculo da CSLL.
• Assim, se majorada indevidamente essa Base de Cálculo, tem-se, quanto ao tributo
recolhido, a ocorrência de Pagamento Indevido ou a Maior, gerando, dessa forma, direito
de crédito à contribuinte.
• Em razão disso, a correta Base de Cálculo da CSLL do PA março de 2004 era de R$
33.823.834,17, tornando devido apenas a quantia de R$ 382.918,54 a título da citada
contribuição, dando base, portanto, ao nascimento do direito creditório pleiteado.
• Além de ter procedido com a retificação da DCTF e da DIPJ, a recorrente trouxe
documentos probatórios que embasaram a correção efetuada, conforme demonstrativos a
seguir.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
13

• É preciso mencionar, ainda, que o Balancete da recorrente demonstra a correlação
entre a planilha base utilizada para a apuração fiscal da empresa e sua escrituração
contábil, cujo resultado acumulado para o PA março de 2004 foi registrado (R$
33.295.413,66), pautando, posteriormente, as adições e exclusões, bem como a existência
do direito creditório, conforme demonstrativos a seguir destacados:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
14

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
15

• No mais, facilitando a análise, observe-se que para o ano-calendário 2004, antes de sua
incorporação, a recorrente apurou CSLL a Pagar até maio de 2004, em um montante
inicial de R$ 5.703.824,89 (recolhido via DARF), a despeito do débito remontar apenas a
R$ 5.205.684,47, tal como retificado em seus deveres instrumentais (após revisão
interna).

• Em outras palavras, com a retificação do valor devido a título de CSLL Estimativa para o
ano-calendário 2004 (R$ 5.704.824,89 para R$ 5.205.684,47 = R$ 498.140,42), gerou-se
um crédito para todo o período no valor de R$ 498.140,42, passível de ser restituído à
recorrente, o que fora pleiteado via PER/DCOMP e não compôs o Saldo Negativo da
empresa.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
16

• A título de informação, o pleito de Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2004
também fora requerido perante o Fisco Federal, e, consequentemente, fora deferido, não
restando maiores questionamentos sobre dada questão
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
17

• Finalmente, para atender integralmente à intimação, mesmo já superada qualquer
dúvida acerca do crédito, a recorrente apresenta planilha detalhando a CORRELAÇÃO dos
valores registrados nas LINHAS da DIPJ com as quantias informadas no LALUR.

CONCLUSÃO
15. Considerando tudo o que consta nos autos e principalmente que, em caso semelhante,
idêntica apuração e registro fiscal/contábil também foram realizados em períodos
subsequentes do ano-calendário 2004 (até a incorporação da empresa em julho de 2004),
cujo reconhecimento dos respectivos créditos já foram deferidos nos autos do PAF no.
10880.977162/2009-70 em sua integralidade, proponho o deferimento do direito
creditório requerido no PER no. 07937.81498.150409.1.2.04-6720, no valor original de R$
108.249,93 (cento e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) e
a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
16. Nesta data estou dando ciência do presente Relatório de Diligência à contribuinte,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
17. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo retornará
ao CARF para prosseguimento.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.265 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930052/2009-44
18
Portanto, o relatório de diligência propôs o deferimento do direito creditório
requerido no PER no. 07937.81498.150409.1.2.04-6720, no valor original de R$ 108.249,93 (cento
e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
A presente decisão está alinhada às decisões proferidas no processo apensado de
número no 10880.915136/2017-68.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a ele dar
provimento para ser considerado direito creditório pleiteado no PER no.
07937.81498.150409.1.2.04-6720, no valor original de R$ 108.249,93 (cento e oito mil, duzentos e
quarenta e nove reais e noventa e três centavos) e a homologação das compensações vinculadas
até o limite do crédito deferido, conforme critérios e informações contidas no Despacho de
Diligência de fls. 708-729.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 757
DF CARF MF
Original